Tribunal: TJES
Processo: 5019342-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019342-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CAMILLA MEIRELES DE SOUZA LIMA FAVORETTI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019342-36.2022.8.08.0035
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: CAMILLA MEIRELES DE SOUZA LIMA FAVORETTI, VICTOR FAVORETTI E SILVA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO DE TRÊS DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). Tese Autoral.
EM SÍNTESE, AS PARTES AUTORAS NARRAM QUE CONTRATARAM A REQUERIDA PARA VIAGEM INTERNACIONAL, COM DESTINO SANTIAGO/CHILE, A SER REALIZADA NO ANO DE 2020, CONTUDO, DEVIDO AO PERÍODO PANDÊMICO, REMARCARAM A VIAGEM, DA QUAL TEVE A IDA PREVISTA PARA O DIA 15/06/2022, E O RETORNO PARA O DIA 19/06/2022. ADUZEM QUE AO CHEGAR AO AEROPORTO DE VITÓRIA/ES, SE DEPARAM COM O ATRASO DO VOO PARA SÃO PAULO, QUE ACARRETOU A PERDA DO VOO DE CONEXÃO EM BUENOS AIRES/ARGENTINA, SENDO ASSIM REALOCADOS PARA OUTRO VOO, O QUE PERMITIU A CHEGADA NO DESTINO HORÁRIO PREVISTO. CONTUDO, RELATARAM QUE AO COMPARECEREM NO AEROPORTO DE SANTIAGO/CHILE PARA O RETORNO AO BRASIL, NOVAMENTE FORAM SURPREENDIDOS, DESTA VEZ, COM O CANCELAMENTO DO SEU VOO RETORNO, E QUE APÓS VÁRIAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONTATO COM A REQUERIDA, INCLUSIVE COM AJUDA DE PARENTES NO BRASIL VISTO A DIFICULDADE DE CONTATO COM A REQUERIDA NO EXTERIOR, E MAIS DE 24 HORAS AGUARDANDO A SOLUÇÃO NO AEROPORTO DE SANTIAGO, A SUPERVISORA DA REQUERIDA NO AEROPORTO DE BRASÍLIA, REALOCOU OS REQUERENTES EM UM VOO DE RETORNO, COM SAÍDA NO DIA 22/06/2022. RELATARAM, AINDA, QUE FORAM ORIENTADOS PELA SUPERVISORA DA REQUERIDA QUE OS CUSTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS DIAS EXTRAS NO EXTERIOR, FOSSEM CUSTEADOS PELOS REQUERENTES, COM RESPECTIVO REEMBOLSO DA REQUERIDA POSTERIORMENTE. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZARAM A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA:
(I)
A RESSARCIR OS CUSTOS REFERENTES, HOTEL, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, DURANTE OS TRÊS DIAS A MAIS QUE OS REQUERENTES PASSARAM NO CHILE, À TÍTULO DE DANO MATERIAL, NO IMPORTE DE R$ 2.364,74 (DOIS MIL, TREZENTOS E SEISCENTOS E QUATRO REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS);
(II)
AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) SENDO R$ 5.000,00 PARA CADA REQUERENTE, EM RAZÃO DA PERDA DO SEU TEMPO PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA,
(III)
AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), SENDO R$ 15 MIL PARA CADA REQUERENTE.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, BEM COMO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, AFIRMOU NÃO POSSUIR RESPONSABILIDADE QUANTOS AOS FATOS ALEGADOS, EIS QUE O ATRASO SE DEU POR QUESTÕES DE EXCESSO DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA. ADEMAIS, ADUZIU QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS DANOS MORAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS, QUE RESTA IMPOSSIBILITADA A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas no polo demandado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a parte Requerida a restituir às partes Autoras a quantia de R$ 2.364,74 (dois mil, trezentos e seiscentos e quatro reais, setenta e quatro centavos), referente ao valor valores dos gastos extras (hospedagem, alimentação, transporte) durante o dia do voo original e do novo voo, devendo ser aplicados sobre esse valor a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo desde da data do primeiro desembolso (19/06/2022), e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada coautor, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência
Declaro Extinto o Processo, Sem Resolução do Mérito
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. IMPORTANTE ESCLARECER QUE, NO PRESENTE CASO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL, A CONVENÇÃO DE MONTREAL É APLICÁVEL E PREVALECE SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A DIVERGÊNCIA ANTES EXISTENTE NA JURISPRUDÊNCIA FOI RESOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 636.331, COM A FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: "
Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
". TRATA-SE DE LIDE EM QUE OS AUTORES ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS COM A REQUERIDA E, NO MOMENTO DO EMBARQUE, FORAM INFORMADOS QUE HAVIA SIDO CANCELADO O VOO, O QUE FEZ COM QUE OS RECORRIDOS CHEGASSEM AO SEU DESTINO FINAL COM MAIS DE TRÊS DIAS DE ATRASO DO HORÁRIO INICIAL. CONFORME DELINEADO PELA R. SENTENÇA:
“No caso em apreço, a parte Autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, já que apresentou comprovante das passagens aérea originais e as novas passagens com alteração dos dias e horários (Id’s 16575920 e 16575921), bem como apresenta declaração de funcionário da Requerida confirmando o cancelamento do voo original, por motivos operacionais (Id 16575914). Compreendo que tais documentos comprovam as alegações autorais, desincumbindo assim os Requerentes do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivos do seu direito.”
IMPORTANTE DESTACAR QUE, NESSE CASO EM PARTICULAR, HÁ UM AGRAVANTE, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA ESTAVA GRÁVIDA DE 6 (SEIS) MESES, TORNANDO A SITUAÇÃO VIVENCIADA AINDA MAIS TEMERÁRIA. SABE-SE QUE A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. NESSE SENTIDO, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória por danos morais. Falha na prestação de serviço evidenciada. Recurso da parte autora adstrito à majoração do quantum indenizatório.
Atraso no trecho de ida que culminou na perda do voo de conexão. Reacomodação da passageira em voo com conexão não prevista. Atraso de 10 horas para chegar ao destino contratado.
Cancelamento do voo contratado para o itinerário miami ? Chicago.
Reacomodação para o dia seguinte. Perda de compromisso agendado e uma diária de hotel. Atraso de 18 horas para chegar ao destino final. Dano moral configurado.
Quantum arbitrado em R$4.000,00 que não comporta majoração, pois já acima dos parâmetros adotados por este colegiado no julgamento de casos análogos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71009929464 RS, RELATOR: SILVIA MARIA PIRES TEDESCO, DATA DE JULGAMENTO: 19/08/2021, QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/08/2021) (original sem destaque). Recurso inominado. Ação indenizatória. Transporte aéreo de passageiros.
Atraso de voo nacional. Perda de conexão. Assistência prestada à passageira. Hospedagem e alimentação.
Insatisfação da passageira com a qualidade dos serviços prestados.
Chegada no dia seguinte. Voo de retorno para seu domicílio. Danos morais ocorrentes.
Quantum (R$2.000,00) fixado com base em atuais precedentes da turma para casos semelhantes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71009386483 RS, RELATOR: JERSON MOACIR GUBERT, DATA DE JULGAMENTO: 20/10/2020, QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/10/2020) (original sem destaque). Recurso inominado. Transporte aéreo. Voo nacional. Atraso superior a 04 horas. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Readequação de malha aérea que não configura fortuito externo. Chegada no destino final com 10 horas de atraso e necessidade de realizar conexão adicional.
Perda de um dia da viagem de lazer/turismo.
Assistência prestada de forma insuficiente. Danos morais configurados. Redução do valor fixado de R$ 4.000,00 para r$ 3.000,00 por se mostrar mais adequado ao caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao parâmetro adotado por esta turma recursal no julgamento de casos análogos.recurso parcialmente provido. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71009747858 RS, RELATOR: MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI, DATA DE JULGAMENTO: 24/11/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DO ATRASO DE QUASE 3 DIAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA TER REALOCADOS OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)